Tribunal: TJPA
Processo: 0800979-43.2022.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800979-43.2022.8.14.0049

APELANTE: MARCOS VENICIO FAVACHO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NA PRIMEIRA FASE DA PENA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CORRETA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
. A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS FOI UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE E NÃO NA TERCEIRA, O QUE É POSSÍVEL, NÃO CONFIGURANDO, NESSE CASO,
BIS IN IDEM
. NÃO RECUPERAÇÃO DOS BENS E ALTO VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS JUSTIFICAM A DESVALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA CORRETA, JUSTA E PROPORCIONAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO QUE FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE O REGIME PRISIONAL FECHADO PELA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, BEM COMO PELA GRAVIDADE DO CRIME E
MODUS OPERANDI
. REGIME MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o
quantum
da pena, fixado ainda próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador.

2.
In casu
, verifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois fixada a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa; isto é, ainda próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa. Como sabido, o simples fato de haver 01 (uma) circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal, conforme Entendimento Sumular nº 23 do TJE/PA, que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”
.

3. Na situação destes autos, verifica-se que o aumento da pena-base, acima do mínimo legal, em razão da mácula das circunstâncias do crime, está fundamentado, tendo em vista que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, de modo que a referida majorante foi utilizada na primeira fase da dosimetria e não na terceira fase, logo, não houve
bis in idem
. Igualmente, a não recuperação total dos bens e o alto valor dos bens subtraídos justificam a desvaloração das consequências do crime, vez que foram subtraídos muitos bens de alto valor econômico, como computadores, aparelhos celulares, entre outros.

4. Quanto ao regime inicial prisional de cumprimento de pena, verifica-se que a pena definitiva aplicada ao acusado é inferior a 08 (oito) anos de reclusão, logo, até faria jus a fixação do regime inicial semiaberto, no entanto, o juízo singular fundamentou adequadamente a aplicação de regime mais severo, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Marcos Venicio Favacho Santos
(nascido em
26/09/1990
), objetivando reformar a sentença condenatória proferida em
18/01/2023
, doc. ID 13071009, do MM. Juiz de Direito respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA,
Dr. João Paulo Santana Nova da Costa
, que
o condenou
a uma pena definitiva de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB (
roubo majorado
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 13070855) que, no dia
26/11/2021
, por volta das 20h40min., os denunciados
Marcos Venicio Favacho Santos
e
Amanda Favacho Santos
, juntamente com
outro indivíduo
, em
posse de uma arma de fogo
, subtraíram vários pertences das vítimas, fato ocorrido nesta cidade, na residência dos ofendidos, localizada na rua
Petrolina da Silva Monteiro
, nº 2312, bairro Centro. Segundo o relato apresentado pela vítima
João Renato das Neves Costa
, ele anunciou a venda em site da OLX, na rede mundial de computadores, um computador, e no dia
26/11/2021
, uma mulher, a qual se
identificou como Mirela
, lhe acionou pelo chat do site pedindo maiores informações sobre o produto. Após trocarem número de telefone passaram a conversar pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
, ocasião em que
acertaram que Mirela iria até o endereço da vítima, tendo esta oferecido sua localização
, então, por volta das 20h40min., Mirela chegou em um carro Chevrolet, modelo Sedan, cor verde, na companhia de 02 (dois) indivíduos.

Ao abrir o portão da residência, Mirela olhou o computador por cerca de 01 (um) minuto, em seguida,
um outro individuo anunciou o assalto e adentrou a casa passando a recolher vários pertences
.
Que seus familiares
, seu pai
Raimundo Jorge da Silva Costa
, sua mãe
Ivaneide do Socorro das Neves Costa
, seu irmão de 09 (nove) anos
Davi Samuel das Neves Costa
e sua sobrinha
Maria Eduarda Alves Costa

foram trancados dentro de um dos quartos da

casa
, enquanto
a vítima João Renato das Neves Costa permaneceu na sala, sentada de cabeça baixa
.

Os criminosos permaneceram no local por cerca de 5 (cinco) minutos e depois evadiram-se, levando com eles:
1 COMPUTADOR IMAC; 1 CORDÃO DE OURO; 1 ANEL DE FORMATURA DE OURO; 1 VIDEOGAME XBOX 360; 1 MOCHILA COM VÁRIAS FERRAMENTAS; 1 CARTEIRA COM CERCA DE R$ 800,00 EM DINHEIRO; PRODUTOS DE MALHARIA AVALIADOS EM R$ 350,00; PERFUMES; 1 CAPACETE; 1 LITRO DE WISK; 7 TELEFONES CELULARES, SENDO 1 IPHONE XR, COR BRANCO IMEI 357331096127178 (onde estava inserida a sua linha); 1 LG DE COR PRETA, IMEI 354791117164695; SAMSUNG J4 AZUL, IMEI 351595102493537; 1 SAMSUNG J7 PRIME DE COR DOURADA, IMEI 359104082365138; 1 SAMSUNG J6 DE COR PRETA (onde estava inserida a linha 91 98522-9001; SAMSUNG J2 DE COR PRETA (onde estava inserida a linha 91 98532-7614); 1 MOTOROLA DE COR VERMELHA
.

Registrada a ocorrência do roubo, a autoridade policial requisitou à operadora de linha telefônica os dados cadastrais do EMEI em determinado período de pesquisa, tendo sido fornecido por esta os dados do denunciado
Marcos Venicio Favacho Santos
.

Durante as investigações sobre o caso, registrou-se outra ocorrência de
intervenção policial no dia 02/12/2021
, com resultado
morte do nacional ELLENSON RAFAEL MACEDO MARINHO
, no bairro
Aratanha
em Santa Izabel do Pará, e a ocorrência envolvendo também os denunciados,
presos em flagrante por praticarem roubo a uma residência no mesmo

modus operandi
, em Castanhal/PA, fato apurado no IPL nº 00171/2021.101040-8, o que revela a
formação de uma associação estável, dos 03 (três) indivíduos
, com o
fim específico de cometimento de crimes
, ação que culminou na morte de um deles, tendo sido ainda
apreendida uma arma de fogo
nos autos do IPL nº 76/2021.100595-0, que apura a intervenção policial referida.

Solicitado à SUSIPE/PA a apresentação dos denunciados e mais outros 03 (três) internos com semelhanças, com escopo de proceder o
reconhecimento pessoal pelas vítimas
, o mesmo foi realizado através do espelho investigativo,
tendo sido apontado o denunciado como sendo um dos indivíduos que efetuaram o roubo, não sendo possível o reconhecimento da denunciada na mesma oportunidade, por ter sido esta beneficiada com alvará de soltura
, sendo realizado apenas o seu
reconhecimento por fotografia
, oportunidade em que
as vítimas, sem hesitação, reconheceram a denunciada Amanda Favacho Santos
.

Os aparelhos telefônicos
, um IPHONE XR, cor branco e o LG K40S, de cor preta,
foram recuperados na posse dos nacionais José Fernando Nascimento Brito e Victor dos Santos Corrêa
, que prestaram depoimento policial
afirmando que teriam adquirido o referido aparelho sem saber tratar-se de produto de crime
.

Em
razões recursais
(doc. ID 13071015), o apelante pugna pela
revisão na dosimetria da pena
, posto que
a reprimenda foi exacerbada e desproporcional
, tendo
o juízo valorado indevidamente as circunstâncias e as consequências do crime
, razão pela qual
deve ser reajustada a reprimenda para o mínimo legal estabelecido, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão
, com a consequente
mudança do regime inicial de cumprimento de pena
, do fechado para o semiaberto.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso de apelação.

Em
contrarrazões
(doc. ID 13071021), o digno representante ministerial pugna pela
manutenção da condenação do acusado Marcos Venicio Favacho Santos
em todos os seus termos, não estando a merecer a sentença qualquer reparo.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
não provimento recursal
, devendo a sentença ser mantida em seus próprios fundamentos (parecer doc. ID 13427185).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

De pronto, verifica-se que, os argumentos esposados pelo recorrente, no que concerne à
dosimetria da pena
, não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina que
a sentença ora guerreada foi prolatada de acordo com os ditames legais atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

MÉRITO
:

1. Da alegada reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal estabelecido no tipo penal. Circunstâncias e consequências do crime (art. 59 do CPB) consideradas como desfavoráveis, com fundamentação genérica pelo juízo, inerente ao próprio tipo penal. Modificação do regime prisional inicial, do fechado para o semiaberto.

Argumenta a defesa que o juízo
a quo
incorreu em
erro por ocasião da dosimetria da pena-base do apelante
, vez que
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (circunstâncias e consequências do crime), utilizadas em desfavor do réu
,
não possuem fundamentação idônea
.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (doc. ID 13071009):

“
(...). Iniciando a dosimetria da sanção, o Art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Trata-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.

1.1
Culpabilidade FAVORÁVEL
, pois pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, levando em consideração contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de
per si
;

1.2
Antecedentes FAVORÁVEIS
, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da certidão de antecedentes acostada ao feito. Em nome da presunção de inocência, desconsidera os inquéritos e processos instaurados e não concluídos;

1.3
Conduta Social FAVORÁVEL
, pois não há nada a indicar que o réu se encontra envolvida em confusões, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem-visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos;

1.4
Personalidade
, enquanto índole do acusado e sua maneira de sentir e agir, considero-a, em seu benefício,
FAVORÁVEL
, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5
Motivo do crime FAVORÁVEL
, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de fácil vantagem, o que é inerente a ideia ordinária do tipo penal;

1.6
Circunstâncias da infração penal DESFAVORÁVEIS
, pois o crime foi praticado, em concurso de pessoas, na residência de uma família, com a presença de praticamente todos os seus integrantes, usando o ardil de verificar um anúncio de venda colocado na rede mundial de computadores, com o emprego de arma de fogo, o que gera maior capacidade lesiva da conduta e eleva a probabilidade de êxito da empreitada criminosa. Considerando a concomitância de 02 (duas) causas de aumento (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), o Colendo Superior Tribunal de Justiça admite, nessa hipótese, a utilização de uma delas como circunstância judicial desabonadora, deslocando-a, por conseguinte, para a primeira fase da fixação da pena (STJ, AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021). No caso vertente, o concurso de pessoas será considerado como circunstância judicial negativa na primeira fase, enquanto a do art. 157, §2º-A, I, do CP, será utilizada na terceira fase.

1.7
Consequências do crime DESFAVORÁVEIS
, pois a vítima não recuperou todos os objetos subtraídos;

1.8
Comportamento das Vítima FAVORÁVEL
, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento do réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.

À vista das circunstâncias acima expostas,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa
. (...)”.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada,
a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime
.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais,
deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões
, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

In casu
, verifica-se que o juízo sentenciante realizou a dosimetria da pena, em sua primeira fase,
apresentando de forma desfavorável ao réu, as circunstâncias e as consequências do crime
.

Dessa forma, como se pode ver, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada ou reformada na dosimetria da pena na primeira fase, estando a pena-base aplicada de acordo com a lei.

Desta feita,
v
erifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,

pois
fixada a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa
; isto é, ainda próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o
crime de roubo
, que vai de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa
.

Como sabido,
o simples fato de haver 01 (uma) circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal
, conforme Entendimento Sumular nº 23 do TJE/PA, que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”
.

Na situação destes autos, verifica-se que o aumento da pena-base, acima do mínimo legal, em razão da mácula das
circunstâncias do crime
, está fundamentado, tendo em vista que
o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, de modo que a referida majorante foi utilizada na primeira fase da dosimetria e não na terceira fase, logo, não houve

bis in idem
. Igualmente,
a não recuperação total dos bens e o alto valor dos bens subtraídos justificam a desvaloração das consequências do crime
, vez que foram subtraídos muitos bens de alto valor econômico, como computadores, aparelhos celulares, etc.

Seguindo o rito estabelecido no artigo 68 do Código Penal, na segunda fase,
foi aplicada a atenuante de confissão
, reduzindo a pena do acusado em 1/6 (um sexto) para
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa
. Na terceira fase,
reconhecida a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo
, a pena foi acrescida em
2/3 (dois terços)
, patamar descrito no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP, restando concreta e definitiva em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente em regime fechado
, e ao pagamento de
135 (cento e trinta e cinco) dias-multa
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na primeira fase da dosimetria penal em relação ao réu, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

In casu
, quanto ao
regime inicial prisional de cumprimento de pena
, verifica-se que
a pena definitiva aplicada ao acusado é inferior a 08 (oito) anos de reclusão, logo, até faria jus a fixação do regime inicial semiaberto, no entanto, o juízo singular fundamentou adequadamente a aplicação de regime mais severo, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
, conforme passo a transcrever:
“A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2°, alínea “a”, do CPB, tendo em vista a
gravidade em concreto, o
modus operandi
empregado e as circunstâncias valoradas de forma negativa
, à luz do entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC nº 774.958/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022). Deixo de proceder com a detração prevista no §2°, do art. 387, do Código de Processo Penal, pois o tempo de prisão cautelar não influenciará no regime acima estabelecido. (...)”
.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/08/2023